Tribunal: TJDFT
Processo: 0740592-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740592-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO AGRAVADO: EGILDO VICTOR DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno (ID 38952713) interposto por Vinicius Passos de Castro Viana contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 38013945) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante. O agravante foi intimado para esclarecer o cabimento do recurso, conforme despacho ID 39008872. Em atendimento a determinação judicial, o agravante requer a conversão da do agravo interno em recurso especial, nos termos do princípio da fungibilidade recursal (ID 39407553). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). No caso, o recurso apresentado é inadmissível. O princípio da fungibilidade recursal permite o conhecimento de um recurso "inadequado" interposto em lugar do "adequado" levando-se em consideração somente o seu conteúdo. Todavia, faz-se necessário o atendimento de alguns requisitos: a inexistência de erro grosseiro, dúvida objetiva quanto ao recurso adequado, boa-fé da parte, bem como os pressupostos recursais (tempestividade, preparo, etc.). Na hipótese, constata-se erro grosseiro na interposição de agravo interno contra decisão colegiada. O Código de Processo Civil é claro ao mencionar as hipóteses de cabimento do recurso de agravo interno e do recurso especial. (Art. 1.021 do CPC e art. 105, III, da CF). Nesse sentido, confira-se julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÂMARA CÍVEL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme se extrai do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, a apelação constitui recurso adequado para combater as sentenças proferidas em primeiro grau, não se prestando à revisão de acórdão proferido pelo Órgão Colegiado, contra o qual se admite apenas a oposição de embargos de declaração ou interposição de recursos especial e extraordinário a serem endereçados aos tribunais superiores. 2. A interposição de apelação contra julgado de Órgão Coletivo, dada a clareza legislativa incidente, caracteriza erro grosseiro e injustificável, não passível de substituição, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso por manifesta inadequação da via recursal eleita. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1384811, 07001451420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação Rescisória. 2. O recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas por Relator é o Agravo Interno (art. 1.021, CPC e art. 265, RITJDFT), e não o Agravo de Instrumento (art. 1.015, CPC). 3. Embora o Código de Processo Civil tenha conferido especial destaque ao princípio da instrumentalidade das formas e tenha contemplado o princípio da fungibilidade recursal, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a interposição equivocada de recurso, quando há expressa disposição legal da espécie cabível, afasta a dúvida objetiva e constitui manifesto erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade. 4. Nos termos do artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil, é atribuição do recorrente, nas razões do agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se, ao contrário, ignora a regra da dialeticidade e apenas retoma os argumentos já lançados, forçoso registrar o não conhecimento do agravo interno. 5. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1346327, 07063072520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021.) Nesses termos, o presente recurso não deve ser conhecido por faltar requisitos intrínsecos de admissibilidade. Ante o exposto, não conheço do agravo interno, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2022 16:28:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador